Tribunal: STF
Processo: RE 92355
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
- AÇÃO ANULATORIA DE LANCAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL
URBANO AJUIZADA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 12.490, DE 29 DE DEZEMBRO DE
1975, POR INFRINGENTE DOS ARTS. 19, I, E 153, PARAGRAFO 29, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTS. 9., I, E 97, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
ARGÜIÇÃO ACOLHIDA.
O VALOR VENAL DOS IMÓVEIS DE UMA CIDADE PODE SER ATUALIZADO POR LEI,
MAS NÃO POR DECRETO DO PREFEITO. O PREFEITO SÓ PODE CORRIGIR
MONETARIAMENTE OS VALORES JA FIXADOS DE ACORDO COM A LEI ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.